Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória e indenizatória. Objeto. Negativa de cobertura derivada de plano de saúde. Beneficiário portador de hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial, neurite óptica isquêmica anterior, insuficiência renal dialítica, depressão, transtorno de humor, ansiedade, apneia do sono grave, hipoacusia auditiva, amaurose total bilateral e transtorno neurocognitivo. Prescrição médica. Indicação. internação domiciliar. necessidades. Compreensão como assistência de técnico de enfermagem. Qualificação como tratamento “home care”. Impossibilidade técnica. Fomento de serviços de enfermeiro particular ou cuidador. Concessão. Ausência de cobertura contratual. Impossibilidade. exclusão expressa. Tutela provisória. Pressupostos. Ausência. Inverossimilhança do aduzido. Indeferimento. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais manejada por beneficiário em desfavor da operadora de plano de saúde com a qual mantém relacionamento, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ele postulada, destinada à cominação de obrigação à prestadora de serviços acionada da obrigação de compeli-la a autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao home care prescrito ao consumidor, de forma integral e contínua, conforme requisições médicas, com a manutenção dos profissionais que já o atendem, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição de subsistência dos pressupostos aptos a legitimarem o deferimento de medida de urgência reclamada por beneficiário de plano de saúde sob a forma de antecipação de tutela, volvida à cominação, à operadora com a qual mantém relacionamento traduzido em plano de saúde, da obrigação de fomentar e custear atendimento domiciliar à saúde que lhe fora prescrito, sob pena de incidência de multa, precipuamente se os indicativos médicos induzem à qualificação do atendimento como tecnicamente definido como home care, estando vocacionado à transposição do atendimento fomentado em ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
4. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
5. Segundo a conceituação técnica, o tratamento “home care” designa cuidados em casa que traduzem verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, tornando inviável que sejam interpretados como simples serviços de enfermagem particular ou como sucedâneos dos serviços de “cuidador”.
6. A concessão de cobertura de tratamento “home care” tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar acobertada pelo plano de saúde convencionado.
7. Apreendido, no ambiente da fase postulatória e em compasso com os elementos de convicção já reunidos, que os atendimentos prescritos ao paciente não são tecnicamente qualificáveis como os inerentes e definidos como home care, induzindo que não necessita o beneficiário do Plano de Saúde de internação hospitalar, mas de assistência diária de técnico de enfermagem, inviável que seja-lhe assegurada prestação volvida ao fomento de serviços dos quais não necessita, notadamente quando o contrato que o beneficia exclui textualmente a cobertura de serviços de enfermagem particular em conformidade com o legalmente autorizado e os atendimentos acobertados estão sendo fomentados em conformidade com as regulações normativas.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Maioria.